Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão do gerente da pessoa jurídica devedora no polo passivo da relação jurídica processual originada pela ação de execução fiscal.
2. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 2.1. A indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como faculdade conferida à Fazenda Pública de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo. 2.2. A Fazenda Pública pode redirecionar a execução fiscal para quem não tenha sido originariamente incluído no título, como no caso do gerente que atua com eventual excesso de poder, nos termos do art. 135 do CTN.
3. No caso em deslinde a análise dos elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem revela que na Certidão de Dívida Ativa que instruiu a petição inicial da ação de execução consta como devedores a pessoa jurídica contribuinte, o apelante e outro empregado da devedora, de modo que a pretendida inclusão do apelado no polo passivo da relação jurídica processual mencionada depende da comprovação, pela Fazenda Pública, das hipóteses prefiguradas no art. 135 do CTN.
4. O credor fundamentou a aludida inclusão na hipótese de exercício do cargo de gerente, pelo apelado, com excesso de poderes no exercício de suas atribuições na sociedade anônima devedora. Acontece que, como corretamente pontuou o Juízo singular, não houve a demonstração, nos autos, da alegada situação.
5. Convém acrescentar que a inclusão de gerente no polo passivo da relação jurídica processual, na condição de responsável tributário, deve ser precedida de procedimento administrativo fiscal, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários de advogado deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de modo escalonado. Para tanto deve ser considerado o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. No entanto, não sendo possível, será procedida sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, inciso III, do CPC). Nos casos em que o valor da causa for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos (inciso I do § 3o do art. 85 do CPC), a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes.
7. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se afigurar exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC.
8. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio.
9. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional.
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.